Tribunal: STJ
Processo: 2202945-39.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2711925 - SP
(2024/0283744-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SAP BRASIL LTDA
ADVOGADO
: LUÍS CARLOS PASCUAL - SP144479
EMBARGADO
: ANDRE CASTIM PIMENTEL
EMBARGADO
: APPLY INFORMATICA LTDA
EMBARGADO
: CRONOS SOFTWARE LTDA
EMBARGADO
: GUY JOSEPH VICTOR BRUERE
EMBARGADO
: LUCIANA MARIA RAMOS BRUERE
ADVOGADOS
: BRUNO MOREIRA VICTOR BRUÈRE - PE024461
GREGORIO MOREIRA DE MELO PERMAN - PE052797
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
19/05/2026
25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA57101294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2026 14:26:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: f0236f84-2135-4d29-a231-f755cb1d49c0

EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2711925 - SP
(2024/0283744-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SAP BRASIL LTDA
ADVOGADO
: LUÍS CARLOS PASCUAL - SP144479
EMBARGADO
: ANDRE CASTIM PIMENTEL
EMBARGADO
: APPLY INFORMATICA LTDA
EMBARGADO
: CRONOS SOFTWARE LTDA
EMBARGADO
: GUY JOSEPH VICTOR BRUERE
EMBARGADO
: LUCIANA MARIA RAMOS BRUERE
ADVOGADOS
: BRUNO MOREIRA VICTOR BRUÈRE - PE024461
GREGORIO MOREIRA DE MELO PERMAN - PE052797
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por SAP BRASIL LTDA. ao
acórdão assim proferido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. REEXAME DE PROVAS.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca do
indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica demandaria o
reexame fático-probatório dos autos, a atrair o óbice na
.
Súmula no 7/STJ
2. Agravo interno não provido. " (e-STJ fl. 224)

Nas
razões
dos
presentes
aclaratórios
,

(e-STJ
fls.
)
235/240
a embargante sustenta haver omissão e contradição no acórdão embargado.
Aduz que

" (...) a insurgência recursal não impunha o revolvimento do
conjunto fático-probatório ao qual encontra óbice à
, mas sim a
Súmula 7/STJ
readequação do cotejo analítico do v. acórdão à luz do que é incontroverso
nos autos, afinal, o acórdão proferido pelo Eg. TJSP reconheceu a presença
de todos requisitos da desconsideração, mas não aplicou o instituto legal,
violando o
do Código Civil.
art. 50
(e-STJ fl. 236)

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
Documento eletrônico VDA56247831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:42
Código de Controle do Documento: f5315c9d-e05c-4634-98b9-5e105b20373f

Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que o acórdão embargado não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Em relação à matéria devolvida à apreciação desta Corte com a interposição
do recurso especial, a controvérsia foi devidamente solucionada com expressa e
adequada fundamentação, concluindo-se que, quanto ao pleito de desconsideração da
personalidade jurídica, o Tribunal bandeirante, à luz da prova dos autos, concluiu
por rejeitar o pedido.
Consignou-se no referido julgado a passagem do voto do acórdão recorrido
que textualmente repele os argumentos do ora embargante com base no acervo fático
probatório dos autos a ensejar a incidência da Súmula no 7 do STJ: "não há elemento
de convicção, no caso presente, a indicar confusão ou desvio patrimonial entre os sócios
e a empresa executada, assim como entre a empresa executada e as empresas Apply
Informática Eirelli e Cronos Software Ltda. ou, ainda, com Luciana Maria Ramos
Bruere. É certo que é admissível a desconsideração da personalidade jurídica de
empresas integrantes de um mesmo grupo econômico para estender a responsabilidade
patrimonial de tais empresas entre si, caso preenchidos os requisitos legais. Contudo,
no caso em exame, não se vislumbra a utilização fraudulenta das pessoas jurídicas a
serem atingidas e de seus sócios. Não ficou comprovado fraude ou ato ilícito que
justifique o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os
(e-STJ, fl. 225)
sócios da empresa executada e outras empresas (...)"
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos com intuito protelatório, a multa prevista no
do Código de Processo Civil será aplicada.
art. 1.026
É o voto.
Documento eletrônico VDA56247831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:42
Código de Controle do Documento: f5315c9d-e05c-4634-98b9-5e105b20373f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 2.711.925 / SP
Número Registro: 2024/0283744-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00400465620228260100 01243183220128260100 04942012 1243183220128260100 20230000761353
20240000085858
22029453920238260000
400465620228260100
40046562022826010001243183220128260100
4004656202282601000124318322012826010004942012 583002012124318
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAP BRASIL LTDA
ADVOGADO
: LUÍS CARLOS PASCUAL - SP144479
AGRAVADO
: ANDRE CASTIM PIMENTEL
AGRAVADO
: APPLY INFORMATICA LTDA
AGRAVADO
: CRONOS SOFTWARE LTDA
AGRAVADO
: GUY JOSEPH VICTOR BRUERE
AGRAVADO
: LUCIANA MARIA RAMOS BRUERE
ADVOGADOS : BRUNO MOREIRA VICTOR BRUÈRE - PE024461
GREGORIO MOREIRA DE MELO PERMAN - PE052797
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA57077822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:24
Código de Controle do Documento: 9ba71047-5585-478f-ab8e-905918b9a394

EMBARGANTE : SAP BRASIL LTDA
ADVOGADO
: LUÍS CARLOS PASCUAL - SP144479
EMBARGADO : ANDRE CASTIM PIMENTEL
EMBARGADO : APPLY INFORMATICA LTDA
EMBARGADO : CRONOS SOFTWARE LTDA
EMBARGADO : GUY JOSEPH VICTOR BRUERE
EMBARGADO : LUCIANA MARIA RAMOS BRUERE
ADVOGADOS
: BRUNO MOREIRA VICTOR BRUÈRE - PE024461
GREGORIO MOREIRA DE MELO PERMAN - PE052797
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:24
Código de Controle do Documento: 9ba71047-5585-478f-ab8e-905918b9a394